Tribunal: STF
Processo: AR 3087
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por Elimar Alves Bittencourt de Brito em face do Estado do Tocantins, do Instituto de Gestão do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de ver desconstituída a decisão proferida nos autos do RE nº 1.416.017/TO, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, mediante a qual foram providos o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins e pelo IGEPREV/TO e o agravo em recurso extraordinário interposto pelo INSS. 



    Eis o teor da decisão rescindenda:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS e pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – IGEPREV/TO, e de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 10, fls. 23-24):



    ‘PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGENTES PÚBLICOS CONTRATADOS PELO ESTADO DE GOIÁS. ESTABILIDADE ADQUIRIDA. ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE TOCANTINS. DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS: IGUALDADE ENTRE OS SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E OS EFETIVOS. DESVINCULAÇÃO DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO RPPS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES.’



    (...)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, destaco que embora tenha manifestado posicionamento jurídico diverso em casos anteriores, a maioria da CORTE fixou entendimento em hipóteses semelhantes ao presente RE, no sentido do provimento aos recursos pelas razões abaixo expostas.



    No caso concreto, debate-se acerca de eventual direito de servidora pública estadual, estabilizada no serviço público por força do art. 19 do ADCT, de mudar do Regime Geral de Previdência Social (INSS) — no qual foi aposentada por idade e tempo de contribuição —, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, regime próprio de previdência dos servidores públicos daquele ente federativo (RPPS). 



    Na exordial, a parte autora traz o conseguinte contexto fático (Vol. 2, fl. 10):



    ‘(...)’



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido para ‘conceder a aposentadoria por tempo de contribuição a Professora Normalista, Nível II-A (40 horas), a partir do requerimento administrativo, com proventos integrais e observância da paridade entre proventos e vencimentos’ (Vol. 6).



    Citem-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 10, fl. 3):



(...)



    Pois bem. Quanto à estabilidade dos servidores públicos, o art. 41 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, estabelece que:



    ‘(...)’



    Da leitura do texto constitucional podemos identificar que a efetividade é pressuposto da estabilidade, haja vista que, em regra, apenas será considerado estável no cargo o servidor que ingressar nos quadros da Administração Pública mediante prévia aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo, após o cumprimento de 3 (três) anos de efetivo exercício – a redação original da CF/1988 previa a exigência de apenas 2 (dois) anos de efetivo exercício para se alcançar a estabilidade.



    Por sua vez, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988) e que permaneceram em exercício contínuo durante esse período, conforme redação abaixo transcrita:



    ‘(...)’



    Observe-se que embora o art. 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs acerca da possibilidade de esses servidores usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público. Isto porque, a estabilidade excepcional prevista no art. 19 ADCT, não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.



    Conforme doutrina do ilustre professor MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, a estabilidade consiste na:



    (...)



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, diferencia a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT da efetividade, nos termos dos seguintes precedentes:



    (...)



    Nesse passo, tem-se que é inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, a servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista na parte transitória da CARTA MAGNA. Seguindo essa linha, temos que é indevida a concessão de benefício previdenciário previsto no regime próprio de previdência social aos servidores que não ingressaram nos quadros da Administração mediante concurso público, visto que obtiveram apenas a estabilidade do art. 19 do ADCT. 



    Nesse sentido, cito trecho de recente decisão da lavra do Eminente Min. DIAS TOFFOLI, nos autos do RE 1.414.833, DJe de 9/1/2023, em que se discutiu questão idêntica a ora analisada:



    (...)



    No presente caso, o Tribunal de origem, a despeito de se manifestar acerca das diferenças entre servidores efetivos e aqueles beneficiados pela estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, aplicou a estes benefícios previstos apenas para aqueles, o que vai de encontro às normas constitucionais. 



    No mesmo sentido:



    (...)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, para julgar improcedente o pedido autoral. 



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.” (grifos originais). 



    A autora fundamenta o pedido de corte rescisório na hipótese prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    Alega que “a decisão rescindenda está em desconformidade com entendimento jurisprudencial de observância obrigatória, nos limites do art. 927 do CPC, ofendendo manifestamente norma jurídica, bem como ensejando a propositura desta ação rescisória” (edoc. 1, fl. 2). 



    Narra que 



    “o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT. 



    O STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024). 



    Ocorre que, apesar da modulação temporal, a decisão rescindenda, proferida no Recurso Extraordinário n° 1.420.187/TO, reformou o acórdão do TRF-1 para julgar improcedentes os pedidos da Autora, o que resultou na revogação de seu benefício junto ao IGEPREV/TO e a vinculação ao regime geral de previdência do INSS, estando manifestamente contrária à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF.” (edoc. 1, fl. 3). 



    Aduz que “não se trata de superação de precedente, visto que a Corte Suprema só veio a se manifestar sobre a modulação temporal no julgamento dos embargos de declaração no bojo do RE 1.426.306/TO” (edoc. 1, fl. 5). 



    Acrescenta que “sequer havia controvérsia sobre a aplicação do precedente vinculante, visto que a contrariedade da decisão rescindenda com a aludida tese só veio a ocorrer quando foi fixada a modulação temporal do Tema 1.254/STF que aconteceu em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda” (edoc. 1, fl. 5). 



    A autora defende estar demonstrado o fumus boni iuris para a concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que “teve sua aposentadoria concedida em 2017, portanto antes da data estabelecida pelo STF” (edoc. 1, fl. 8).



    No tocante o periculum in mora, alega que “a cessação da aposentadoria da Autora compromete a sua subsistência e dignidade, visto que é senhora idosa com mais de 70 anos, tendo o benefício previdenciário como único meio de sustento, o qual foi abruptamente reduzido, abalando sua saúde financeira”. 



    Aduz, ademais, que “sua consequente transferência para o INSS importa em grande dano emocional e abalo de sua saúde, especialmente ao se considerar a idade avançada da postulante, que é beneficiária de plano de saúde vinculado ao RPPS/TO” (edoc. 1, fl. 9). 



    Requer, assim, “[a] concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 969 e 300 do CPC, determinando que o IGEPREV/TO reestabeleça o pagamento da aposentadoria da Autora até o julgamento final desta ação rescisória” (edoc. 1, fl. 9). 



    No mérito, pugna pela procedência da ação, para determinar



    “[a] rescisão da Decisão de mérito proferida no Recurso Extraordinário 1.416.017/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à novo julgamento da causa, para fins aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a manutenção do benefício de aposentadoria da Autora no RPPS/TO, nos termos da Portaria n° 384/AP, de 15 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.867, de 16 de maio de 2017.” (edoc. 1, fl. 9). 



    É o relatório. Decido.



    De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteada pela autora. 



    Observo que a presente ação foi ajuizada eletronicamente em 06/02/25, portanto, dentro do prazo legal para propositura da rescisória, uma vez que o trânsito em julgado da ação originária deu-se em 28/02/23, conforme informação constante do sítio eletrônico desta Corte.



    Preliminarmente, afasto a aplicação da Súmula nº 343/STF, uma vez que inexistia no Supremo Tribunal Federal, à época da prolação da decisão rescindenda, divergência jurisprudencial a atrair a incidência da referida súmula.



    Importa destacar, ademais, que a jurisprudência do STF, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. Em consequência, o Tribunal recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, “já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR)”. 



    Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido pela Corte por ocasião do julgamento do RE nº 1.489.562, paradigma do Tema nº 1.338 da Repercussão Geral: 



    “Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que ‘[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017’. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)’.” (RE nº 1.489.562-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 23/10/24 - grifou-se). 



     



    Assim, ultrapassada a questão relativa ao cabimento da rescisória, passo a tratar da matéria de fundo versada na espécie.



    Conforme relatado, a autora sustenta, em suma, que a decisão rescindenda está em desacordo com a tese fixada no Tema nº 1.254, notadamente “em relação à necessidade aplicação dos efeitos prospectivos”.



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 1.426.306/TO, paradigma do Tema nº 1.254 da Repercussão Geral, de relatoria da Ministra Rosa Weber, fixou a seguinte tese: 



    “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”. (Tema nº 1.254 - RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/6/23). 



    Do acórdão prolatado no referido julgamento, foram opostos três embargos de declaração: pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    Em apreciação conjunta dos recursos, na Sessão Virtual de 31/5/24 a 10/6/24, o Plenário deliberou pelo não conhecimento dos embargos opostos pela CNTE, pela rejeição dos aclaratórios da recorrida e pelo acolhimento, em parte, dos embargos de declaração do INSS para modular os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no mencionado tema de repercussão geral (Tema nº 1.254), nos seguintes termos: 



    "Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios" (Tema nº 1.254 - RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 21/6/24 - grifou-se).



    Saliente-se que, do acórdão proferido em sede de embargos, houve oposição de novos embargos de declaração pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria), os quais pendem de julgamento pelo Plenário da Corte. 



    Pois bem. O art. 300 do Código de Processo Civil estipula requisitos positivos para a concessão de tutela provisória de urgência, quais sejam, a comprovação da probabilidade do direito (fundamento relevante ou fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (possível ineficácia da medida ou periculum in mora).



    No caso dos autos, o fumus boni iuris para a concessão da tutela provisória mostra-se configurado, uma vez que a aposentadoria da autora, vinculada ao RPPS/TO (por meio de decisão judicial), foi concedida em 15 de maio de 2017 (edoc. 4, fl. 1), data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG, ocorrida em 17 de junho de 2024 (cf. andamento processual do RE nº 1.426.306/TO). 



    Nessa análise prévia e perfunctória inerente ao exame do pedido liminar, parece-me que a modulação temporal de efeitos operada no julgamento dos embargos de declaração já apreciados no Tema nº 1.254/RG tem aplicabilidade à situação da autora, cuja aposentadoria se enquadra na ressalva da tese firmada, in verbis: 



    "(...) ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios". 



    Quanto ao periculum in mora, verifica-se que a autora é pessoa idosa, com 77 (setenta e sete) anos de idade, e depende exclusivamente dos proventos de aposentadoria para sua subsistência. 



    Ademais, constata-se a existência do alegado perigo de dano de difícil reparação, uma vez que, em razão da decisão ora rescindenda (RE nº 1.416.017/TO), o benefício previdenciário da autora junto ao RPPS/TO foi cessado (edoc. 4, fl. 2). Trata-se de verba de natureza alimentar, de cuja percepção depende a autora para prover o seu sustento. 



    Portanto, neste exame de cognição sumária, entendo preenchidos os requisitos para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência requerido no caso em apreço. 



    Consigno que, em casos análogos ao presente, o eminente Ministro Flávio Dino tem também deferido a liminar. Cito, nesse sentido, as decisões singulares proferidas nos autos da AR nº 3.078/TO (DJe de 27/01/25), da AR nº 3.068/TO (DJe de 20/12/24) e da AR nº 3.067/TO (DJe de 20/12/24). 



    Ante o exposto, defiro, ad referendum, a tutela provisória de urgência pleiteada, para que sejam suspensos os efeitos da decisão ora rescindenda, e determino o imediato retorno do pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO), com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória. 



    A fim de se garantir a eficácia da presente decisão, comunique-se o seu teor, com urgência, ao Estado do Tocantins, ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    Citem-se os réus para, querendo, apresentarem contestação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 970 do CPC e art. 260 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente